Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-70.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001422-70.2019.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ORLANDO PINHEIRO MELO Advogado(s): NADIA CONCEICAO MOURA DA COSTA, FREDY NUNES DIAS APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO DE AUXILIO MUTUO DOS TAXISTAS E MOTO TAXISTAS E DEMAIS COLABORADORES DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PAGAMENTO DA FRANQUIA RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO MEDIANTE EMISSÃO DE BOLETO. EXIGÊNCIA DE ORÇAMENTOS DE OFICINAS CREDENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR ANTE A CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Orlando Pinheiro Melo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 30.000,00) e morais (R$ 40.000,00), ajuizados em face da APROTECARMAX, em razão da negativa de cobertura decorrente do roubo e posterior recuperação danificada de seu veículo, ocorrida em 06/06/2019, ao fundamento de que o autor não comprovou o pagamento integral da franquia nem apresentou os três orçamentos de oficinas credenciadas exigidos pelo contrato. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a emissão de boleto pela própria associação, atestando o recebimento do valor pago a título de taxa de concessão, configura aceitação tácita do pagamento parcial da franquia e impede a posterior negativa de cobertura com base no inadimplemento desse mesmo valor; (ii) saber se a exigência contratual de apresentação de orçamentos de oficinas credenciadas da própria ré, sendo a ré revel e inapta perante a Receita Federal, é válida e oponível ao consumidor; (iii) saber se a negativa de cobertura, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre associado e associação de proteção veicular é de consumo, com aplicação do CDC, sendo a entidade considerada fornecedora de serviço securitário, independentemente de sua natureza associativa ou ausência de fins lucrativos. Precedentes do STJ. 4. A revelia da APROTECARMAX gerou presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo apelante. Contudo, essa presunção não é absoluta e deve ser cotejada com os documentos dos autos. No caso, os próprios documentos juntados pelo autor revelam que a associação ré emitiu o boleto de franquia, recebeu o pagamento e não exigiu, naquele momento, qualquer complementação, o que configura aceitação tácita e ato vinculante, incompatível com a posterior negativa de cobertura fundada no mesmo inadimplemento. 5. A exigência de apresentação de três orçamentos de oficinas exclusivamente credenciadas pela própria ré constitui cláusula de cumprimento impossível quando a associação está em situação de inaptidão perante a Receita Federal — conforme documento juntado pelo autor (ID 98305104) — e não dispõe de rede credenciada ativa. Condicionar a cobertura securitária ao cumprimento de obrigação que depende exclusivamente de ato da própria fornecedora configura abusividade nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC. 6. O laudo pericial emitido pelo Departamento Pericial Técnico (ID 98305102), elaborado por órgão estatal competente, supre satisfatoriamente a finalidade probatória dos orçamentos particulares — a demonstração dos danos e a extensão do prejuízo —, especialmente quando a ré não contestou nem produziu qualquer prova em contrário, à luz da presunção de veracidade decorrente da revelia. 7. Provado o sinistro, o vínculo contratual, o pagamento das mensalidades e a iniciativa do autor em cumprir as formalidades do contrato, é devida a indenização por danos materiais. Contudo, o inadimplemento contratual isolado, sem circunstâncias que evidenciem lesão a direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do veículo pela tabela FIPE na data do sinistro, deduzido o saldo da taxa de concessão ainda não pago pelo autor (R$ 2.000,00). Pedido de danos morais desprovido. Tese de julgamento: "1. A emissão de boleto pela associação de proteção veicular para recebimento da franquia e o aceite do pagamento realizado pelo associado configuram aceitação tácita, impedindo que a negativa de cobertura securitária seja fundada no inadimplemento desse mesmo valor. 2. É abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC, a cláusula contratual que condiciona a indenização securitária à apresentação de orçamentos de oficinas exclusivamente credenciadas pela própria associação, quando esta se encontra em situação de inaptidão e não mantém rede credenciada ativa, tornando o cumprimento da obrigação impossível para o consumidor. 3. O laudo pericial emitido por órgão estatal competente supre a finalidade probatória dos orçamentos particulares previstos no contrato, especialmente em contexto de revelia da fornecedora." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 47 e 51, IV e XV; CC, arts. 111, 422 e 476; CPC/2015, arts. 344, 345, 373, I e II, 485, VI, e 487, I. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001422-70.2019.8.05.0072; Apelante: Orlando Pinheiro Melo; Apelada: Associação de Proteção de Auxílio Mútuo dos Taxistas e Moto Taxistas e Demais Colaboradores da Bahia (APROTECARMAX): ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais na forma consignada no voto, mantida a improcedência do pedido de danos morais e a extinção sem mérito em relação ao corréu Ivan de Tal, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 15 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator